Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-13.2024.8.05.0198
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000568-13.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: TAUA RODRIGUES BOMFIM Advogado(s): EDUARDO DA SILVA PEREIRA, EDVALDO PEREIRA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu, conforme art. 413 do Código de Processo Penal. A confissão parcial do acusado, corroborada pelos depoimentos testemunhais e por laudos periciais, constitui suporte probatório mínimo para a submissão da causa ao Tribunal do Júri. A tese de legítima defesa não se encontra amparada por prova incontestável, o que impede a absolvição sumária, impondo-se a apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. A desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte demanda análise aprofundada de elementos subjetivos, incabível na fase de pronúncia, salvo prova manifesta de sua configuração, o que não se verifica no caso concreto. Mantém-se a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrados pela gravidade concreta do delito e pela conduta do agente após o crime. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000568-13.2024.8.05.0198, interposto por TAUÃ RODRIGUES BOMFIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR